Tribunal: TJDFT
Processo: 0708901-20.2019.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRAS DA VÍTIMA CORROBORADAS PELO DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS, PELA CONFISSÃO DO ACUSADO E PELO ACERVO PROBATÓRIO. CONSENTIMENTO DA VÍTIMA NÃO AFASTA A TIPICIDADE. DECOTE DO VETOR CULPABILIDADE. INERENTE AO TIPO INCRIMINADOR. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Quando as provas existentes nos autos são suficientes para demonstrar a materialidade e a autoria do crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência, em contexto de violência doméstica, a condenação deve ser mantida, não havendo falar em absolvição por atipicidade da conduta.
2. O bem jurídico tutelado no crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência, previsto no art. 24-A da Lei 11.340/2006, é a Administração da Justiça e, apenas indiretamente, a incolumidade da vítima. Trata-se de bem indisponível. O consentimento da vítima na aproximação do agressor não afasta a tipicidade do fato.
3. Em sede de violência doméstica, as declarações da vítima se revestem de especial valor probatório, sobretudo quando corroboradas pelas demais provas coligidas nos autos.
4. A culpabilidade do agente deve ser valorada negativamente quando extrapola aquela inerente ao próprio tipo penal. No caso, não se identifica uma maior reprovabilidade no comportamento do acusado, sobretudo porque não existem outros elementos concretos que indiquem que a conduta mereça maior censura.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.